Tribunal: TJDFT
Processo: 0750760-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PACIENTE PRESO DURANTE O CURSO DO PROCESSO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia. O paciente foi preso preventivamente durante todo o curso do processo e condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e teve a prisão preventiva mantida na sentença. A defesa alega ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão e requer a concessão do direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva do paciente após a sentença condenatória está devidamente fundamentada; e (ii) verificar se há incompatibilidade entre a segregação cautelar e o regime semiaberto fixado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente na sentença está devidamente fundamentada, com base na necessidade de garantia da ordem pública, destacando o risco de intranquilidade social, a potencial sensação de impunidade e a gravidade concreta da conduta, nos termos dos artigos 312 e 387, §1o, do Código de Processo Penal.
4. A ausência de alteração nas circunstâncias fáticas que ensejaram a decretação da prisão preventiva e a superveniência da sentença condenatória justificam a manutenção da segregação cautelar.
5. Não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto, pois o cumprimento da pena será ajustado pelo Juízo da Execução Penal, observando-se os critérios adequados à modalidade do regime fixado.
6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando subsistem os requisitos legais para sua manutenção.
7. A prisão cautelar, amparada em seus requisitos autorizadores, não viola os princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência, pois visa resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, sem representar antecipação de pena.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, §2o, II; Código de Processo Penal, arts. 312, 313 e 387, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1804251, 07003616720248070000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, DJE 29/1/2024; Acórdão 1927353, 0732481-66.2024.8.07.0000, Rel. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, DJE 4/10/2024; Acórdão 1813951, 07031434720248070000, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, DJE 21/2/2024.